Tribunal: TJDFT
Processo: 0732146-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. SINDSASC-DF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 0702195-95.2017. TEMA 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SOBRESTAMENTO. MEROS CÁLCULOS. INAPLICABILIDADE.
1. É inaplicável à hipótese o comando de sobrestamento determinado no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o caso admite a possibilidade de realização da individualização dos créditos e definição do quanto devido por meio meros cálculos aritméticos, estando estampados no título judicial condenatório todos os elementos necessários ao prosseguimento da fase satisfativa para a concretização do decidido na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018.
2. Recurso conhecido e provido.